Tribunal: TJPA
Processo: 0800339-13.2022.8.14.0058
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800339-13.2022.8.14.0058

APELANTE: ELIOCESAR DE SOUSA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE (ART. 129,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM O LAUDO PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por ELIOCESAR DE SOUSA CONCEIÇÃO contra a sentença da Vara Única da Comarca de Senador José Porfírio/PA, que o condenou à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática de lesão corporal leve. O crime consistiu em agressões físicas (socos, chutes e coronhadas) desferidas contra a vítima Rubia Anairam Alves Rodrigues, após uma confusão envolvendo a posse de um copo térmico da marca Stanley.

II. Questões em discussão

2. A discussão cinge-se à suficiência do acervo probatório para manter a condenação, especificamente: (i) se a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas; (ii) se é cabível a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
por suposta ausência de provas cabais; e (iii) se a conduta do apelante estaria amparada pela excludente de ilicitude da legítima defesa.

III. Razões de decidir

3. Da Materialidade e Autoria:
A materialidade está sobejamente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência, fotografias das lesões e, primordialmente, pelo Exame de Corpo de Delito, que atestou a ofensa à integridade física da vítima com instrumento contundente. A autoria é confirmada pela palavra da vítima e pelos depoimentos testemunhais que situam o réu no local e momento das agressões.

4. Do Valor da Palavra da Vítima:
Em delitos que envolvem violência física, a palavra da ofendida goza de especial relevância, especialmente quando apresenta relato coerente e em harmonia com as demais provas dos autos, como o laudo pericial oficial.

5. Da Rejeição da Legítima Defesa:
A tese de que o réu apenas "empurrou" a vítima para se defender é frontalmente contraditada pelo laudo pericial e pelas fotos acostadas, que revelam ferimentos graves (edemas e necessidade de pontos na cabeça) incompatíveis com o uso moderado de força ou com um simples empurrão. O réu, policial militar, agiu com agressividade desproporcional por motivo fútil.

IV. Julgamento e Tese

6. Recurso conhecido e desprovido, em total consonância com os pareceres do Ministério Público de 1º e 2º graus, mantendo-se integralmente a sentença fustigada.

Tese de julgamento:
I. A palavra da vítima, quando segura, coerente e ratificada por prova pericial oficial, é elemento idôneo e suficiente para alicerçar o decreto condenatório no crime de lesão corporal, afastando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. II. A excludente de ilicitude da legítima defesa não se configura quando o agente utiliza meios desproporcionais e imoderados, produzindo lesões graves que extrapolam a necessidade de repelir suposta agressão, restando evidenciado o
animus laedendi
.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG - Apelação Criminal: 00028513120238130240, Relator.: Des.(a) Mônica Aragão Martiniano Ferreira e Costa, Data de Julgamento: 07/08/2024, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 07/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,

conhecer do recurso e negar-lhe provimento
,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2026.

Julgamento presidido ___________ .

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800339-13.2022.8.14.0058

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: ELIOCESAR DE SOUSA CONCEICAO

APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

A defesa de
ELIOCESAR DE SOUSA CONCEIÇÃO
, por meio do advogado
Michel Oliveira Silva de Melo
, interpôs o presente recurso de apelação visando reformar a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da
Vara Única da Comarca de Senador José Porfírio/PA
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu nas sanções do
art. 129,
caput
, do Código Penal
.

Consta dos autos que a referida ação penal se originou no bojo do
Termo Circunstanciado de Ocorrência nº 00140/2022.100065-9
, que apurou a ocorrência do crime de
lesão corporal leve
na data de
07 de maio de 2022
, por volta das 17h00min, na Rua Central, no município de
Senador José Porfírio/PA
.

Segundo a denúncia e os elementos colhidos na instrução, o apelante, policial militar que estava de folga, agrediu fisicamente a vítima
Rubia Anairam Alves Rodrigues
. Na ocasião, ambos participavam de uma festa de aniversário quando o acusado sentiu falta de seu
copo térmico da marca Stanley
e, ao ser informado de que a vítima o teria pegado por engano, dirigiu-se até a residência dela. Ao localizar o objeto, o recorrente passou a agredir a vítima com
empurrões, socos e coronhadas de pistola na cabeça
, causando-lhe lesões corporais atestadas por laudo pericial e fotografias anexas aos autos.

O magistrado
a quo
prolatou sentença condenando o réu à pena privativa de liberdade de
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
.

A defesa do apelante, inconformada, apresentou as razões de apelação, sustentando as seguintes teses:
i) Absolvição por insuficiência de provas
, alegando que não há comprovação cabal da prática delitiva narrada na denúncia;
ii) Aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, sustentando que o acervo probatório gera dúvidas sobre a autoria; e
iii) Tese de legítima defesa
, argumentando que o apelante apenas empurrou a vítima para se defender de uma suposta agressão com um pedaço de madeira.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
, por meio do Promotor de Justiça
Felipe Luiz Ribeiro Sampaio de Andrade
, manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do apelo
, sob o argumento de que a materialidade e a autoria restaram sobejamente comprovadas.

Nesta Instância Superior, em
18.08.2025
, a
11ª Procuradoria de Justiça Criminal
, na pessoa do
Dr. Hezedequias Mesquita da Costa
, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo
improvimento do recurso
, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório que submeto à revisão.

Belém, ___ de _______________ de 2026.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade e procedibilidade, conheço do recurso de apelação.

II. DA MATERIALIDADE DELITIVA

A materialidade do crime está sobejamente comprovada nos autos por meio do acervo documental colacionado, em especial:

1.

Boletim de Ocorrência Policial (ID 28112495 - Pág. 3).

2.

Exame de Corpo de Delito (ID 28112495 - Pág. 10), que atestou categoricamente a ofensa à integridade física da vítima, indicando como instrumento produtor um "copo de titanium (aço inoxidável)".

3.

Fotografias das lesões (ID 28112495 - Pág. 12-13), que demonstram ferimentos visíveis na face e na cabeça de Rubia Anairam Alves Rodrigues.

4.

Atestado Médico, que prescreveu à vítima 22 dias de repouso em razão das agressões sofridas.

III. DA AUTORIA E DA PROVA ORAL

A autoria, por sua vez, é inequívoca e recai sobre o apelante, conforme ratificado pelos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório. A palavra da vítima, em crimes que envolvem violência física, possui especial relevância quando em consonância com os demais elementos probatórios.

Transcrição do depoimento da vítima, Rubia Anairam Alves Rodrigues, em Juízo:

"QUE no dia dos fatos (...) acabou pegando o copo do acusado, acreditando que era o seu. QUE em seguida retornou à casa de sua prima (...) quando estava chegando na porta de sua casa, sentiu alguém puxá-la pelas costas e começar a agredi-la. QUE o acusado passou a agredi-la e chamá-la de ladra. (...) QUE com o murro forte que levou, caiu no chão, enquanto seu filho via a cena e pedia socorro. (...) QUE as agressões consistiram em socos no rosto, chutes, coronhada na cabeça e agressão com uma ripa. QUE continuou a ser agredida quando estava no chão. (...) QUE até hoje sente dores de cabeça fortíssimas em razão das agressões. QUE levou pontos na cabeça e passou alguns dias para conseguir abrir os olhos, pois seu rosto ficou muito inchado.".

A versão da vítima é corroborada pelo depoimento da testemunha Edivaldo Mendes David (vulgo "Diva"), primo da vítima e amigo do acusado, que, embora tenha tentado minimizar a conduta do apelante, confirmou o início da agressão:

"QUE foram atrás de Rubia e a encontraram quando esta estava entrando em sua residência. QUE neste momento o acusado deu um empurrão em Rubia e pediu para ver a bolsa dela, local onde encontraram o copo. (...) QUE somente viu o acusando dando um empurrão na vítima.".

O próprio apelante, em seu interrogatório judicial, admitiu ter tido contato físico com a vítima, alegando, porém, uma suposta legítima defesa:

"QUE chegando na casa de Rubia (...) pegou o copo de dentro de uma sacola (...) QUE neste momento Rubia pegou um pedaço de pau e partiu para cima do acusado, momento no qual a segurou e a empurrou. (...) QUE empurrou a vítima duas vezes (...) QUE não deu coronhada na vítima.".

IV. DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA E REJEIÇÃO DA TESE DEFENSIVA

A tese de legítima defesa sustentada pelo apelante é totalmente dissociada das provas materiais. O Laudo de Exame de Corpo de Delito e as fotos anexadas aos autos revelam lesões que extrapolam, em muito, um "simples empurrão". A presença de edemas, necessidade de pontos na cabeça e a incapacidade para atividades habituais por mais de 30 dias (conforme relato da vítima e atestado médico) demonstram uma agressividade desproporcional e injustificada.

No ordenamento jurídico brasileiro, a palavra da vítima em crimes de violência física é prova robusta para a condenação, especialmente quando amparada por laudo pericial oficial, não havendo que se falar em "in dubio pro reo" quando a autoria e a materialidade estão devidamente delineadas.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é pacífica:

"Comprovadas a materialidade e autoria delitivas do crime de lesão corporal imputado ao Apelante, é impossível acolher o pleito absolutório, mormente quando as declarações, firmes e coerentes, da vítima estiverem corroboradas pelas demais provas carreadas aos autos. Se restou demonstrado que a palavra da ofendida está em consonância com os demais elementos que instruem os autos, não há que se falar em absolvição, tampouco aplicação do princípio in dubio pro reo."
(TJ-MG - Apelação Criminal: 00028513120238130240, Relator.: Des.(a) Mônica Aragão Martiniano Ferreira e Costa, Data de Julgamento: 07/08/2024, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 07/08/2024).

No caso em tela, o apelante, policial militar à época, agiu com extrema truculência por motivo fútil — a confusão sobre a posse de um copo térmico. O fato de estar de folga e armado, utilizando-se inclusive de "coronhadas" conforme narrado pela vítima e compatível com as lesões de impacto, agrava a reprovabilidade de sua conduta.

V. CONCLUSÃO

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público, conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos e fundamentos.

É o meu voto.

Belém, ___ de _____________ de 2026

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 08/05/2026